Tribunal: TJBA
Processo: 8048208-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048208-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE VIANA SOBRAL

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: FABIO JUAN MALTA SIMAS

Advogado(s)
:
THAILAN EDUARDO VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DA DATA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Felipe Viana Sobral, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse de
V
eículo ajuizada
em face de
Fábio Juan Malta Simas, ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, em especial a demonstração da posse anterior e da data precisa do alegado esbulho, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a condição de proprietário do veículo autoriza a presunção de posse, para fins de reintegração liminar; estabelecer se é possível deferir a tutela de urgência, apesar da ausência de prova da posse anterior e da data do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência, em
lide
possessória, exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

4. A mera titularidade formal do bem móvel, constante de documento de registro, não gera presunção absoluta de posse, tampouco comprova, por si só, o esbulho, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

5. A controvérsia envolve terceiro que recebeu a posse do veículo de forma derivada, sem participação direta na negociação inadimplida, não havendo, neste momento processual, indícios suficientes de má-fé do atual possuidor.

6. A ausência de prova da data do esbulho e da efetiva posse anterior pelo
Acionante
impede a concessão da liminar,
exigindo
a instrução probatória para adequada elucidação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, APL nº 0004670-96.2012.8.24.0073, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 03.08.2023; TJ-GO, AI nº 5078298-33.2023.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 05.05.2023.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048208-87.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
FELIPE VIANA SOBRAL
, sendo Agravado
FÁBIO JUAN MALTA SIMAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.